Tribunal: TJBA
Processo: 8002550-91.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002550-91.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ANTONIO ALA SILVA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
GILBERTO SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º,II e IV, DO CP). DEFESA QUE REQUER A IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. PLEITO QUE NÃO COMPORTA AMPARO NOS AUTOS. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto contra a r. Decisão de Pronúncia proferida nos autos da
Ação Penal nº 8002550-91.2023.8.05.0038
, pela qual
pronunciou o Recorrente
para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri por suposta prática de delito tipificado no
art. 121, § 2º,II e IV, do Código Pen
al.

II –
Defesa pugna pela Impronúncia
do réu por ausência de indícios de autoria, subsidiariamente, pugna pela declaração de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem.

III -

As nulidades no processo penal têm por fundamento a premissa de que não haverá declaração de nulidade se não houver concreto prejuízo para as partes, o que consiste no brocardo clássico
pas de nullité sans grief
, tendo por fundamento normativo o quanto exposto no art. 563 do Código de Ritos Penais.

IV -
No presente concreto, extrai-se que a Decisão de Pronúncia se fundamentou em indícios de autoria e prova de materialidade.

V -
Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

VI – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, PARA MANTER A DECISÃO RECORRIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº 8002550-91.2023.8.05.0038
, Recorrente
ANTÔNIO ALA SILVA DE ANDRADE
e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE, EM SUA INTEGRALIDADE, A DECISÃO DE PRONÚNCIA.